Tribunal: TJMT
Processo: 1004690-31.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004690-31.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO MOREIRA - CPF: 477.027.451-34 (RECORRENTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANALISES CLINICA PAULA TOSTES LTDA - CNPJ: 00.296.061/0002-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004690-31.2021.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

REGINALDO MOREIRA

Recorrido(s):

LABORATORIO DE ANALISES CLINICA PAULA TOSTES LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 17/02/2023

Ordem da pauta:
287

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH – ALEGAÇÃO DE RESULTADO FALSO POSITIVO – ERRO DE RESULTADO NÃO COMPROVADO – NOVO EXAME REALIZADO APÓS 43 DIAS DO PRIMEIRO E EM LABORATÓRIO DIFERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer que não houve demonstração de falha na prestação dos serviços do laboratório requerido em relação ao resultado positivo do exame toxicológico, visto que o período de abrangência do exame realizado por aquele é maior que o segundo, colhido em local diferente, e que o demandante utiliza como contraprova.

2.

O autor defende que as amostras que embasaram o resultado positivo para cocaína do exame toxicológico realizado em 16/02/2021, junto ao recorrido, está equivocado, pois jamais utilizou o referido entorpecente. Sustenta que o aludido resultado causou diversos constrangimentos, pois não pode exercer sua atividade profissional (motorista), já que foi impedido de proceder à renovação de sua carteira de habilitação, bem como fora exposto a situação vexatória ao ter que dar esclarecimentos a todos de sua cidade e a seu líder religioso.

3.

Aduz que, em 31/03/2021, realizou novo exame, em outro laboratório, cujo resultado foi negativo (id. 133112692), o que comprova a falha da empresa recorrida, de modo que deve ser compelida a indenizá-lo pelos prejuízos morais que vivenciou.

4.

Inicialmente, vê-se que, após a intimação para apresentar contrarrazões, a patrona da recorrida comunicou a renúncia aos poderes lhe conferidos anteriormente. Mesmo devidamente intimada no endereço constante nos autos para regularizar a representação processual, a ré manteve-se inerte.

5.

O art. 19, §2º da Lei n. 9.099/95 prevê que
“
As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação
”.

6.

Assim, como não há qualquer informação nos autos de que o recorrido tenha mudado de endereço, reputam-se plenamente eficazes as intimações enviadas para o logradouro indicado neste processo, de modo que a não constituição de novo causídico, para sanar o vício de representação apontado, não implica em óbice para análise deste recurso, já que a penalidade prevista no Código de Processo Civil é a desentranhamento das contrarrazões (art. 76, §2º, II).

7.

Quanto ao mérito, observa-se que que o exame contestado pelo recorrente fora realizado na data 16/02/2021 e o segundo, que utiliza como contraprova, apenas 43 (quarenta e três) dias depois, de modo que
não há falar em responsabilidade do laboratório recorrido por suposto resultado falso positivo em exame toxicológico se não houve a realização de contraprova com o mesmo material e o exame comparativo foi feito muitos dias depois.

8.

É de ciência comum que depois de certo lapso temporal os vestígios das substâncias entorpecentes desaparecem do organismo, não sendo possível concluir, com a segurança que a situação exige, se houve erro do laboratório responsável pela coleta da primeira amostra ou se havia efetivos traços da droga na referida amostra contestada.

9.

Sobre esse ponto, importante destacar que a empresa recorrida, em sua defesa, informa que, tão logo teve notícia da insurgência do recorrente quanto ao laudo do referido exame,
esclareceu que poderia ser feita contraprova do mesmo, “
porém este nunca mais retornou ao laboratório Requerido para realizar a assinatura dos termos de autorização
” – sic. pág. 2 do id. 133112711.

10.

Tal informação sequer foi impugnada especificamente pelo recorrente, que tão somente sustenta que a demora na realização do segundo exame se deve ao fato de que reside no munícipio de Campinápolis/MT e a coleta fora efetuada em Barra do Garças/MT, tendo demorado a ter acesso ao laudo, que considerada equivocado, emitido pelo recorrido.

11.

Além disso, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o primeiro exame (16/02/2021) possui
abrangência retroativa de 180 (cento de oitenta) dias, cujo período avaliado regride até agosto/2020. Já o segundo, que teve resultado negativo, retroage até novembro/2020, o que demonstra,
a priori
, que a janela de avaliação de ambos não coincide totalmente, e, como já dito acima, considerando que os níveis de substâncias entorpecentes desaparecem do organismo depois de determinado período, não há provas robustas nos autos de que, realmente, houve falha na prestação do serviço do recorrido.

12.

Nesse sentido, colhe-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DE CNH – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO – ERRO DE RESULTADO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro.

(TJMT, N.U 1022882-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAME LABORATORIAL – ARGUMENTAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUPOSTO RESULTADO FALSO-POSITIVO PARA DROGA ILÍCITA – EXAME POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO 28 DIAS DEPOIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Consumidor/Apelante que depois de receber o resultado clínico toxicológico com indicação de presença de cocaína, não realizou contraprova no mesmo laboratório e, 28 (vinte e oito) dias depois, realizou novo exame em laboratório diverso com material diferente, resultando negativo. Lapso temporal que influi no resultado. Autor/Apelante que não comprovou defeito do serviço prestado pelas Apeladas.

2- Se o Apelante tinha dúvida a respeito da origem do material genético e das práticas exercidas pelas empresas Apeladas quando da análise do primeiro exame, ou insegurança quanto à realização da contraprova por aquelas empresas, porque não fariam prova contra si, poderia ter solicitado que a contraprova fosse realizada por perito e laboratório de confiança do juízo e, ainda, se fosse o caso, precedido de exame de DNA na amostra armazenada pelas empresas Recorridas. Todavia, nada requereu. Sentença de improcedência mantida.

(TJMT, N.U 1002868-23.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE RESULTADO. EXAMES REALIZADOS EM OUTROS DOIS LABORATÓRIOS COM RESULTADOS DIVERSOS QUE NÃO PREVALECE, CONSIDERANDO QUE AS ANÁLISES OCORRERAM EM MOMENTOS BEM DISTINTOS E COM AMOSTRAS DIVERSAS. CONTRAPROVA QUE PODERIA TER SIDO REALIZADA NO LABORATÓRIO-RÉU, QUE MANTEM AMOSTRA COLETADA NA MESMA DATA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPARATIVO
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71007800352 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 28/06/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/07/2019).

13.

Desse modo, entendo que inexistem provas contundentes a embasar a pretensão do recorrente, não tendo, pois, se desincumbido de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, razão pela qual não há falar em falha na prestação do serviço do laboratório recorrido, e, por consequência, em abalo moral indenizável.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023